Tribunal: TCU
Processo: 008.677/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1289/2022-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação apresentada, em 13/5/2022, pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), Lucas Rocha Furtado, sobre um suposto financiamento, com recursos públicos, de práticas que favorecem a formação de cartel na atividade de distribuição de combustíveis. Considerando que a representação baseia-se em reportagem veiculada na revista "IstoÉ", da mesma data, sobre um suposto cartel de distribuidoras de combustíveis que estaria asfixiando pequenas empresas refinadoras; Considerando que o representante requer que o Tribunal apure as notícias e determine que o Ministério de Minas e Energia (MME) adote providências para garantir que não haja aporte de recursos públicos à entidade de classe das empresas distribuidoras de combustíveis, hoje conhecida como Instituto Combustível Legal; Considerando que a peça inicial da representação e a reportagem não trazem indícios mínimos que apontem a efetiva contratação de serviços com o objetivo de tentar impedir ilicitamente a atuação de distribuidoras independentes de combustível e, com isso, ocasionar a diminuição da concorrência no setor; Considerando que não foi anexada à representação qualquer documentação que possa sinalizar a ocorrência de irregularidades, além da reportagem da revista; Considerando que a Petrobras alienou a participação acionária que detinha da BR Distribuidora em junho de 2021, de modo que, a partir dessa data, a BR Distribuidora deixou de ser uma empresa estatal, atualmente denominada Vibra Energia; Considerando, ademais, que o Instituto Combustível Legal é uma associação privada que se financia por meio da contribuição de suas associadas; Considerando a conclusão da unidade técnica de que, em estrita observância ao art. 235 do Regimento Interno do TCU e ao art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, a representação não deve ser conhecida, pois a documentação apresentada não contém indícios suficientes de irregularidades que justifiquem a atuação deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e ainda o art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 008.677/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.